Tribunal: TJSP
Processo: 2234710-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de exibição de documentos. Cumprimento provisório de decisão concessiva de tutela antecipada. Decisão agravada que suspendeu o procedimento de cumprimento provisório da tutela diante da necessidade de se provar a existência das imagens cuja exibição se pretende. Decisão correta. Agravo não provido.